Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – Ocorre a preclusão das questões já apreciadas no processo, de forma que este Tribunal não pode analisar questão por ele já julgada. A pendência de julgamento de recurso especial não afasta a preclusão para análise da questão por este Tribunal.
II – Questões não apresentadas anteriormente não podem ser apreciadas em recurso porque se configuram inovação recursal.
III - Agravo interno desprovido.